Tribunal: TJSP
Processo: 2106670-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP – Tema n. 249/STJ.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP – Tema n. 249/STJ.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do recurso quanto às demais questões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
88
Registro: 2020.0000490960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível no
2106670-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
TRANSLOSSO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI EPP, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO E NÃO CONHECERAM DO RECURSO QUANTO ÀS DEMAIS
QUESTÕES. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.563
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
N.o 2106670-67.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: TRANSLOSSO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI EPP
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
- A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em
dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da
CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos
Resp. n. 1.115.501/SP Tema n. 249/STJ.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos
Não
conhecimento Enunciado no 77/CJF Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do
recurso quanto às demais questões.
Trata-se de agravo interno interposto por TRANSLOSSO
SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI EPP (fls. 1/10)
contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b,
do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela
identidade da matéria decidida no Acórdão, à luz da orientação firmada
no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP e o inadmitiu
quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que a declaração de
inconstitucionalidade dos juros praticados pela Fazenda seria anterior à
constituição das CDAs cobradas. Aduziu ainda, a inviabilidade da
execução por carecer o título apresentado de exigibilidade, justamente
por conter vícios de ilegalidade que o maculam em sua origem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea b, do Código de Processo Civil, proferiu-se parcela da decisão
agravada de seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente à nulidade da
CDA, no julgamento do REsp no 1.115.501/SP, Tema 249
do STJ, de 10.11.2010, publicada no DJe de 30.11.2010,
o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento
tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado
em
legislação
posteriormente
declarada
inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se
forçoso em face da suficiência da liquidação do título
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos
embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado
pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição
do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda
ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA é assemelhada à
examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo do
julgamento do Resp. n. 1.115.501/SP, Tema 249/STJ, sob a técnica de
casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente
daquele
constante
do
lançamento
tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado
em
legislação
posteriormente
declarada
inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se
forçoso em face da suficiência da liquidação do título
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado
pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição
do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda
ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). 2,
Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir
ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80), quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma
legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao
lançamento tributário ... 7. Assim, ultrapassada a
questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor
inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou
substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume),
máxime tendo em vista que a sentença proferida no
âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser
liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal
(artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC). 8.
Consectariamente,
dispensa-se
novo
lançamento
tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da
certidão de dívida ativa (CDA).
Consigne-se,
por
oportuno,
trecho
do
v.
acórdão
recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Desse modo, uma vez defendida pela FESP a atualização
do débito nos termos da Lei Estadual n. 13.918/09, em
contrariedade com o decidido pelo Órgão Especial desta
Corte (fls. 142/161), correta a determinação do juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o grau para que a exequente efetuasse o recálculo dos
valores com base na taxa SELIC, anotando que o
afastamento da cobrança de juros acima do índice
federal, por si só, não acarreta a nulidade das CDAs,
como sustenta o recorrente. (fls. 191)
Assim, não há como se proceder à modificação do
decidido, de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma
julgado pela Corte Superior.
No mais, quanto a alegada violação ao art. 783 do Código
de Processo Civil e da Lei 9.250/95, quando a decisão, além de negar
seguimento ao recurso, também o inadmite por não se encontrar a
matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (decisão mista
ou complexa), deverá a mesma ser impugnada mediante a interposição
simultânea de agravo interno e agravo dirigido aos Tribunais
Superiores, conforme o seguinte entendimento:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso
excepcional
e
que
contenha
simultaneamente
fundamento relacionado à sistemática dos recursos
repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC)
e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de
admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte
sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo
interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e
agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do
CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos
fundamentos
de
inadmissão
por
ausência
dos
pressupostos recursais.
Tal entendimento está em sintonia com precedentes do
Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO INTERNO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA
A
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUESTÕES
REMANESCENTES:
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR
A
DECISÃO
QUE
INADMITIU
O
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO
CONHECIMENTO. (Pleno, AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/03/2017.
No mesmo sentido, ARE no 1.115.707/RS AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/08/18).
Dessa forma,
diante
da
inexistência
de erro na
subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de
rigor a preservação da decisão agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno e não se conhece do recurso quanto às demais questões que
não se encontram submetidas à sistemática dos recursos repetitivos,
porquanto a interposição se manifesta em desacordo com o Enunciado
no 77/CJF.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)